Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. CONTRATO. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. LEGALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. EQUIDADE.
1. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula n. 469/STJ.
2. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. O reajuste do prêmio do plano de saúde em razão das variações dos custos médicos e hospitalares tem periodicidade anual e deve observar o patamar divulgado pela Agência Nacional de Saúde. Ademais, devem estrita observância à legalidade, boa-fé objetiva e equidade.
4.Recurso conhecido e desprovido.